Tribunal: TJES
Processo: 5005720-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005720-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIZA SANTANA LUPPI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Laiza Santana Luppi e Weider Jubini de Oliveira em face de TAM Linhas Aéreas S/A, na qual alegam os Autores, em apertada síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à Requerida, entretanto, após a finalização (compra aprovada), houve uma queda no site que resultou no insucesso da conclusão da compra, obrigando-os a adquirirem novas passagens. Contudo, alegam que a Requerida vem efetuando a cobrança das duas compras e negou-se a restituir o valor supostamente cobrado indevidamente. Diante disso, postula seja a Ré condenada a devolução do valor pago de R$779,62, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor.

A Requerida, por sua vez, apresentou contestação escrita no ID 15554231.

Em sede de sentença (ID 5118064) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por LAIZA SANTANA LUPPI e WEIDER JUBINI DE OLIVEIRA em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5118068),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5118087)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito dos requerentes, ora recorrentes, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pelas partes requerentes, ora recorrentes, dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim sendo, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Destarte, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Por fim, insta ressaltar que, verificada a ausência de prestação do serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, par. 3º, da Lei 8.078 de 1990.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)